Tribunal: TJDFT
Processo: 0705630-91.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DANO EMERGENTE COMPROVADO. LUCROS CESSANTES NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o réu a pagar ao autor os danos materiais, no valor de R$15.473,70, e os lucros cessantes, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

2. Preliminarmente, o réu suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta que o valor do conserto do veículo é exorbitante e que não foi comprovado o período em que o autor permaneceu sem o veículo. Requer a reforma da sentença.

3. Em contrarrazões, o autor/recorrido requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

4. Cerceamento de defesa. É desnecessária a produção de prova oral quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.

5. A matéria atinente à culpa pelo acidente de trânsito não foi devolvida.

6. A indenização pelo dano emergente deve corresponder ao efetivo decréscimo patrimonial experimentado. Com efeito, o réu/recorrente não apresentou contraprova satisfatória para desconstituir as notas fiscais exibidas pelo autor/recorrido, importando ressaltar que os valores indicados estão em conformidade com as avarias produzidas no veículo, decorrentes do acidente de trânsito causado pela ré/recorrente.

7. Em relação aos lucros cessantes, o veículo do autor foi dado em comodato à Cooperativa de Transporte e Turismo de Cidade Ocidental (GO) e esta emitiu declaração de que o autor, associado, faz retirada mensal de R$15.000,00, referente ao faturamento do veículo que opera na linha de transporte intermunicipal de passageiros. No entanto, nos termos do parágrafo único, da cláusula segunda do contrato particular de comodato de veículo automotor (ID 54651031-pág. 1), o comodatário pode a qualquer tempo devolver o bem objeto do comodato, desde que livre de qualquer encargo financeiro incidente sobre o veículo.

8. Destarte, mera estimativa de perda, por si só, não legitima o direito do autor/recorrente à indenização dos lucros cessantes, que pressupõe dano concreto e efetivo. Com efeito, segundo o contrato de comodato, a renda mensal do autor, vinculada ao veículo emprestado, não é líquida e certa, porquanto o comodato é passível de extinção a qualquer momento, independentemente da vontade do comodante, ora recorrido.

9. Ademais, o autor/recorrido não comprovou o período em que o veículo permaneceu na oficina para conserto, importando ressaltar que as regras de experiência comum não substituem o ônus de comprovar o prejuízo concreto suportado (art. 373, I, do CPC). E evidencia-se que o autor/recorrido ficou o menor tempo possível desprovido de seu veículo, uma vez que alegou que não exibiu outros orçamentos porque realizou prontamente o conserto do veículo.

10. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para julgar improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.

11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.